Tribunal: TJPA
Processo: 0008418-57.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008418-57.2014.8.14.0005

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOAO RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. REVELIA POR CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença proferida em ação de cobrança indevida cumulada com indenização por danos materiais e morais, que declarou a inexistência de débitos referentes a consumo não registrado e a faturas posteriores à substituição do medidor, condenando a empresa à restituição em dobro dos valores pagos, e julgando improcedentes os pedidos de danos materiais e morais. A concessionária sustenta a regularidade da cobrança baseada em inspeção técnica e na Resolução ANEEL nº 414/2010, bem como a inexistência de má-fé que justifique a repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade do procedimento administrativo que fundamentou a cobrança de consumo não registrado (CNR); (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor; e (iii) determinar se a sentença deve ser reformada diante das alegações da concessionária em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contestação apresentada pela concessionária foi protocolada intempestivamente, o que enseja a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, com presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

4.

Mesmo que considerados os documentos apresentados pela concessionária, não se comprova o cumprimento integral do procedimento administrativo exigido pela Resolução ANEEL nº 414/2010 para caracterização do consumo não registrado.

5.

O IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, estabelece que a validade da cobrança por consumo não registrado depende da observância de etapas formais, incluindo a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção com participação do consumidor, eventual perícia técnica, relatório de avaliação técnica e análise do histórico de consumo.

6.

A ausência de comprovação de tais requisitos impede o reconhecimento da regularidade da cobrança, impondo a declaração de inexistência do débito.

7.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando não demonstrado erro justificável por parte do fornecedor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929 dos recursos repetitivos.

8.

A concessionária não apresentou prova apta a demonstrar engano justificável na cobrança, razão pela qual se mantém a condenação à devolução em dobro dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de consumo não registrado (CNR) exige a comprovação do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, sob pena de invalidade do débito.

2.

A ausência de demonstração do cumprimento das etapas formais do procedimento de inspeção e apuração do CNR impede a cobrança do valor imputado ao consumidor.

3.

A restituição em dobro de valores pagos indevidamente é devida quando o fornecedor não comprova erro justificável na cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 344 e art. 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Tema 929, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021; TJPA, Apelação Cível nº 00427324820138140301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança indevida c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
JOÃO RODRIGUES DE SOUSA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Narra a Petição Inicial que o requerente que é cliente da empresa requerida e que fora surpreendido com uma cobrança indevida de consumo não registrado no importe de R$ 2.370,00, referente ao período de 09/03/2013 a 01/07/2014, que foi obrigado a pagar para não ter seu nome inserido no sistema de restrição ao crédito.

Impugna, também, as faturas de R$ 827,12 (mês 09/2014) e R$470,51 (mês 10/2014), emitidas nesse valor após a troca do medidor da residência, que precisou ser realizada diante das inúmeras quedas de energia no município. Acrescenta que houve constantes quedas de energia que lhe causaram prejuízo de R$ 200,00, em razão da queima de seu eletrodoméstico.

Diante dos fatos, requereu a repetição em dobro dos valores pagos no importe de R$ 7.335,26 (demonstrativo de débito no ID 43458623 - Pág. 2), além de indenização por danos materiais no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) e danos morais.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência dos débitos relativos aos referidos meses e condenar a empresa à devolução em dobro dos valores pagos, rejeitando os pedidos de danos morais e materiais em decorrência de queima de eletrodomésticos por conta de oscilação de energia. Também reconheceu a sucumbência recíproca e aplicou os efeitos da revelia por intempestividade da contestação.

Em suas razões recursais (Id. 24296411), a Recorrente sustenta, em síntese, que a cobrança impugnada pelo Recorrido diz respeito a consumo não registrado (CNR), regular e legalmente apurado nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, com base em inspeção técnica documentada. Aduz, ainda, que a sentença não levou em consideração os documentos comprobatórios anexados, que demonstrariam a legalidade das cobranças referentes aos meses de julho, setembro e outubro de 2014. Alega que não houve má-fé na cobrança, o que afastaria o direito à repetição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Por fim, requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Embora intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (ID 24296419).

É o relatório

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar legalidade da cobrança de consumo não registrado (CNR) nas faturas dos meses de julho, setembro e outubro de 2014, da existência de danos materiais e morais, bem como da condenação em restituição em dobro dos valores pagos.

O Autor ingressou com ação de indenização por cobrança indevida cumulada com danos morais e materiais em face da concessionária de energia elétrica, alegando a surpresa com a cobrança no valor de R$ 2.370,00 referente ao período de 09/03/2013 a 01/07/2014, supostamente por consumo não registrado, e a emissão subsequente de faturas nos valores de R$ 827,12 (setembro de 2014) e R$ 470,51 (outubro de 2014), após substituição de medidor em razão de instabilidades no fornecimento de energia. Alegou ainda prejuízo material de R$ 200,00 decorrente da queima de eletrodoméstico (sentença, ID 24296406).

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência dos débitos relativos aos referidos meses e condenar a empresa à devolução em dobro dos valores pagos, rejeitando os pedidos de danos morais e materiais em decorrência de queima de eletrodomésticos por conta de oscilação de energia. Também reconheceu a sucumbência recíproca e aplicou os efeitos da revelia por intempestividade da contestação (certidão, ID 43458831).

Em sede recursal (ID 24296411), a Concessionária sustenta a legalidade da cobrança e a regularidade do procedimento de inspeção, com base nos arts. 129 e 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010, alegando ter agido em conformidade com o regulamento. Junta documentos técnicos e laudos para demonstrar a ocorrência de irregularidade na medição e a subsequente regularização.

Entretanto, tais documentos foram apresentados com a contestação intempestiva (id 43458730), a qual, por não ter sido recebida, atraiu os efeitos da revelia (art. 344 do CPC), inclusive quanto à presunção de veracidade dos fatos alegados na Inicial.

Porém, muito embora o Magistrado de piso tenha decretada a revelia, não confirmou seus efeitos de forma absoluta, eis que a Sentença foi fundamentada com base na junção dos documentos comprobatórios alegados pelo Autor, e nesse sentido, foi juntado à Exordial faturas com valores discrepantes das contas de energia, além de ofício da Rede Celpa (Equatorial) mencionando o suposto consumo irregular, contendo de ameaças suspensão de energia caso não haja o pagamento das faturas, bem como planilhas de cálculos e revisão de fatura elaborado pela Rede CELPA (id 24296376 24296377 24296378).

Ademais, ainda que se admitisse a análise dos documentos juntados pela concessionária, não se verifica a comprovação satisfatória do cumprimento integral dos requisitos formais da Resolução ANEEL nº 414/2010, notadamente a realização de inspeção com acompanhamento do consumidor ou de preposto e a entrega de relatório técnico.

Sobre a temática versou o IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, no qual este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber: 1) procedimento de verificação; 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável; e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

Para a formação do procedimento de verificação, conforme destacado pelo IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.0000, a concessionária de energia elétrica deve seguir quatro atos, quais sejam: (I)
Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI - com a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representá-lo perante a concessionária; (II)
Perícia técnica - que só é obrigatória, no caso de o consumidor exigir sua realização no ato de emissão do TOI; (III)
Relatório de avaliação técnica - que funciona como um complemento ao TOI, possuindo natureza técnica e servirá para compor a caracterização da CNR, sendo tal ato dispensado quando houver sido realizada a perícia técnica; (IV)
Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas – por meio do qual se demonstra o período em que ocorreu o consumo não registrado e ainda se verifica as diferenças no consumo que denotem a deficiência ou irregularidade na medição.

No caso em tela verifica-se que a concessionária, não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar a regularidade do procedimento administrativo que embasou a cobrança, razão pela qual a cobrança deve ser considerada indevida.

Quanto à forma de restituição do valor pelas faturas de energias pagas, o Superior Tribunal de Justiça determinou, no julgamento do Tema 929 (EAREsp 600663/RS), sob o rito dos recursos repetitivos, a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "
o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
(30/03/2021)”.

Todavia, independentemente da discussão acerca da modulação temporal do precedente, a restituição em dobro somente é afastada quando demonstrado erro justificável por parte do fornecedor.

No caso concreto, a concessionária não apresentou prova capaz de demonstrar a existência de engano justificável na cobrança realizada, circunstância que autoriza a aplicação da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o posicionamento dessa Egrégia Corte.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA COBRANÇA ABUSIVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS ADEQUADAS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de consumo de energia elétrica em desacordo com o procedimento normativo, quando indevida, autoriza a restituição em dobro ao consumidor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00427324820138140301 23554076, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, não havendo demonstração de erro justificável ou de observância do procedimento regulatório exigido pela ANEEL, correta se mostra a sentença que reconheceu a cobrança indevida e determinou a restituição em dobro.

Ademais, não foram apresentados elementos novos no recurso de apelação capazes de infirmar os fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para 17% do proveito econômico, na forma do art. 85 § 11 do Código de Processo Civil, cuja distribuição, mantenho a da Sentença recorrida, que distribuiu o ônus sucumbencial em 15% para o Autor e 85% para a Concessionária recorrida.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026